Tribunal: TJBA
Processo: 8007902-82.2023.8.05.0150
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8007902-82.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros Advogado(s):JOAO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS (ITIV). BASE DE CÁLCULO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL MEDIANTE ARREMATAÇÃO EM LEILÃO. VALOR DO LANCE VENCEDOR. PREVALÊNCIA SOBRE A AVALIAÇÃO UNILATERAL DO FISCO. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.113). PRECEDENTES DESTE TJBA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Remessa Necessária de sentença que, nos autos de Mandado de Segurança, concedeu a ordem para determinar que a base de cálculo do ITIV, em caso de imóvel adquirido em leilão extrajudicial, seja o valor da arrematação, afastando-se o valor de avaliação unilateralmente imposto pelo Fisco Municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em aferir a legalidade do ato da autoridade coatora que, para fins de cálculo do ITIV, desconsiderou o valor do lance vencedor em leilão extrajudicial e arbitrou, de ofício, base de cálculo diversa, com fundamento em avaliação administrativa própria, à luz do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.113). III. RAZÕES DE DECIDIR O valor venal, base de cálculo do ITIV (art. 38 do CTN), em se tratando de aquisição por meio de hasta pública, corresponde ao valor da arrematação, por ser este o preço de mercado do bem, aferido em procedimento público e concorrencial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em regime de recurso repetitivo (Tema 1.113), estabelece que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, a qual somente pode ser afastada pelo Fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN), sendo vedado ao Município arbitrar previamente a base de cálculo do tributo com respaldo em valor de referência unilateral. No caso, o Município exigiu o tributo com base em valor de avaliação superior ao da arrematação, sem a instauração do devido processo administrativo, configurando ato ilegal e violador do direito líquido e certo do impetrante. O entendimento encontra-se consolidado, também, no âmbito deste Tribunal de Justiça da Bahia. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença confirmada em Reexame Necessário. Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do ITIV, na hipótese de aquisição de imóvel em hasta pública (judicial ou extrajudicial), é o valor da arrematação, por corresponder ao valor venal de mercado do bem. 2. O valor da transação (arrematação) goza de presunção de veracidade, que só pode ser afastada pelo Fisco mediante regular processo administrativo que assegure o contraditório, sendo vedado o arbitramento unilateral de base de cálculo diversa com base em avaliação administrativa, nos termos do Tema 1.113 do STJ. 3. Configura ato ilegal e violador de direito líquido e certo a exigência do ITIV com base em valor de avaliação superior ao da arrematação sem a prévia instauração do procedimento previsto no art. 148 do CTN. Dispositivos Legais Relevantes Citados: Código Tributário Nacional, arts. 38 e 148; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º. Jurisprudência Relevante Citada: STJ - REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113); TJ-BA - Apelação 8013199-07.2022.8.05.0150; TJ-BA - Reexame Necessário 81327856320238050001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8007902-82.2023.8.05.0150, em que figuram como Interessados MARCELO SANTOS MAGALHAES e o MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, e como Remetente, o JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA